Tribunal: TJMT
Processo: 1002863-82.2021.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002863-82.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CERENGE ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.370.406/0001-33 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CERENGE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 11.944.052/0001-32 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO
S
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

VÍCIO
S

–
OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ERRO – CONSTADA A AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–

MERO INCONFORMISMO
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
–
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de embargos de declaração
, um
interposto por
Banco
do Brasil
S/A
,
o outro interposto por
Cerenge
Engenharia Ltda e
Cerenge
Armazéns Gerais Ltda
,
contra o acórdão que
deu parcial
provimento ao recurso de
apelação
, interposto em face de
Banco do Brasil S/A
,

para revisar ambos os contratos questionados, no sentido de: a) em relação à Cédula de Crédito Bancário sob nº 714.000.438 (id 207048370), limitar os juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central, no percentual de 2,99% a.m.
; b) no tocante à
Cédula de Crédito Bancário sob nº 714.000.460, cuja cópia aportou aos autos no id 207048371, limitar os juros remuneratórios no percentual de 1,40% a.m.; c) de consequência, tendo em vista a revisão do encargo incidente no período da normalidade contratual, qual seja, a taxa de juros remuneratórios, verificar descaracterizada a mora, não devendo incidir os encargos moratórios no recálculo da dívida.

Por conseguinte, condeno
u
o banco apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor
da causa.

Em suas razões recursais, a
rgui o
banco embargante que o acórdão restou omisso
no que se refere
aos juros remuneratórios
.

Pondera que reside a omissão acerca da
tabela utilizada como parâmetro
para apurar a
taxa média de mercado.

Sustenta que a modalidade contratada é pessoa jurídica – capital de giro – com prazo superior a 365 dias.

Por fim, pede o acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão.

Em suas razões recusais, a
legam os embargantes
(
Cerenge

Armazens
e
Cerenge
Engenharia
)

a existência
de contradição ou erro material, no que se refere
ao parâmetro de condenação dos
honorários de sucumbência, que arbitrados sobre a condenação
.

Sustenta
m
que não se faz possível mensurar o valor da condenação.

Defende
m
que
o critério
d
everia
o valor da causa
e pedem o aclaramento do acórdão.

Sem c
ontrarrazões
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Pois bem, no que se refere aos declaratórios do banco,
sem
razão o
embargante
.

Destaca-se
que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Insurge o embargante contra suposta omissão existente,
no que tange
aos juros remuneratórios, no entanto, a matéria foi devidamente tratada no acórdão, tendo restado especificado que acima da média de mercado disponibilizada pelo Banco Central.

Portanto, inexiste a omissão alegada.

Restando os declaratórios fundados no inconformismo do embargante, não merece prosperar o recurso.

Com efeito,
restaram
apresentadas as razões e justificativas que ocasionaram a conclusão e o entendimento contido do dispositivo, é insofismável que o embargante pretende a reforma substancial do julgado
.

Nesse sentido,
o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.023 DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos
aclaratórios
por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
n. 635.459/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 15/2/2017,
DJe
de 15/3/2017). Nesse sentido:
EDcl
no MS n. 28.073/DF, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022. 2. No caso, a parte embargante não aponta a existência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão embargado, demonstrando mero inconformismo com a solução dada à lide, o que impede o conhecimento dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração não conhecidos
”
. (
EDcl
na
Rcl
n. 42.281/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 30/4/2024,
DJe
de 7/5/2024.)

Em relação ao pleito dos
embargantes (
Cerenge

Armazens
e
Cerenge
Engenharia
)
, merece prosperar.

Alegam os embargantes
a existência de contradição ou erro material, no que se refere ao parâmetro de condenação dos honorários de sucumbência, que arbitrados sobre a condenação.

Sustenta
m
que não se faz possível mensurar o valor da condenação.

Defende
m
que o critério deveria o valor da causa e pedem o aclaramento do acórdão.

Em que pese os argumentos dos embargantes, não se apura qualquer contradição ou erro.

Com efeito, a
condenação
se deu utilizando-se o critério do valor da condenação, que no caso dos autos equivale ao proveito econômico.

Que, obviamente, deverá ser apurado em liquidação de sentença.

P
ortanto, não há qualquer equívoco no
critério

utilizado
para
fixação dos
honorários
advocatícios,
no percentual
sobre o valor da condenação, mormente porque está dentro do percentual legalmente admitido, de maneira que
não há o que se aclarar.

Na fase de liquidação de sentença, apurando-se o proveito econômico obtido da revisão do contrato, verificar-se-á a quantia devida a título de honorários de sucumbência, no percentual indicado de 10%.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

I
nfere-se que a
s
pretens
ões de ambos os
embargant
es
se limita
m
à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO

ambos os
embargo
s declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024